Tribunal: TJDFT
Processo: 0746527-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS MOBILIÁRIOS E AÇÕES. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A BOLSA DE VALORES.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos da parte credora de expedição de ofício para o CAGED e para a Bolsa de Valores.
2. A ausência de impugnação específica acarreta a ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso na sua parte irregular, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Recentemente, o BacenJud 2.0 foi substituído pelo novo sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, operado pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça, que possui entre as suas funcionalidades o bloqueio de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações, o que torna desnecessária a expedição de ofício para a Bolsa de Valores, porquanto eventuais ações podem ser bloqueadas diretamente pelo novo sistema.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.